Tribunal: TJDFT
Processo: 0711469-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BEM COMUM. ALUGUEL PROVAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para fixação de aluguel de bem comum.
2. A fixação do valor do aluguel, ainda que provisório, demanda a produção de prova técnica imparcial, com vistas à aferição das condições físicas do bem imóvel objeto da demanda e da necessária avaliação mercadológica, inviáveis em sede de agravo de instrumento.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.